Tribunal: TJES
Processo: 5000796-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE SERBATI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. UNICIDADE DA PENA. SOMATÓRIO DAS CONDENAÇÕES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA POR GUIA DE EXECUÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, indeferiu o pedido de comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao reconhecer o não preenchimento do requisito objetivo diante do somatório das penas unificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024, o requisito objetivo de cumprimento de fração da pena deve ser aferido sobre cada condenação individualmente considerada ou sobre o montante total da pena unificada em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução penal observa o princípio da unicidade da pena, de modo que, após a unificação das condenações nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, o apenado passa a cumprir uma pena única para todos os efeitos legais.

4. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 determina expressamente, em seu art. 7º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração de indulto e comutação de pena.

5. O art. 13 do Decreto exige o cumprimento de fração da pena em execução, no singular, evidenciando que o cálculo do requisito objetivo incide sobre a pena total unificada, e não sobre condenações isoladas.

6. No caso concreto, o agravante cumpre pena total de 56 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, tendo cumprido até a data de referência apenas cerca de 9 anos, o que corresponde a aproximadamente 16% da pena, percentual inferior ao 1/5 exigido para não reincidentes.

7. A pretensão de fracionar a análise por guias de execução viola a literalidade do Decreto, compromete a isonomia e subverte a lógica do sistema progressivo de execução penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o somatório das penas é imprescindível para a aferição dos requisitos objetivos do indulto e da comutação previstos no Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. Para fins de comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o requisito objetivo deve ser aferido sobre o montante total da pena privativa de liberdade unificada, e não sobre condenações individualmente consideradas; 2. A unificação das penas impõe a aplicação do princípio da unicidade da pena, vinculando o cálculo de benefícios executórios ao somatório das condenações em execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 111; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.022.731, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; STJ, AgRg-HC 1.006.334, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 04.11.2025, DJe 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000796-96.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALLACE SERBATI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
agravo em execução
interposto por
WALLACE SERBATI
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 0006194-57.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de comutação das penas com fundamento no Decreto Prisional nº 12.338/2024.

Em suas razões (mov. 732.1, id 17870892), o recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da comutação das penas, ao argumento que a análise do requisito objetivo deve ser realizada de forma individualizada, por guia de execução, e não pelo somatório das penas unificadas.

Contrarrazões (mov. 745.1, id 17870897) pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (mov. 748.1, id 17870898).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17954795, opinou
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos, deve ser
conhecido
o presente agravo em execução penal.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas previsto no Decreto nº 12.338/2024. Aduz que, ao analisar isoladamente os processos nº 0804002-22.2010.8.08.0069 (homicídio simples) e nº 0002002-04.2018.8.08.0069 (roubo majorado), já teria cumprido a fração de 1/5 (um quinto) exigida pelo decreto, preenchendo, assim, o requisito objetivo.

A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo para aferição do requisito objetivo: se deve incidir sobre cada condenação individualmente, como quer o recorrente, ou sobre o montante total da pena unificada, como decidiu o Juízo da Execução.

A execução penal é regida pelo princípio da unicidade da pena, isto é, uma vez unificadas as condenações, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, o sentenciado passa a cumprir um
q
uantum
único de pena. No presente caso, conforme o Relatório da Situação Processual Executória (id 17870895), o agravante cumpre uma pena total de 56 (cinquenta e seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, decorrente de múltiplas condenações por roubo majorado, extorsão, furto qualificado e homicídio simples.

O pleito recursal de fracionamento da análise para fins de comutação esbarra frontalmente na literalidade do Decreto Presidencial concessivo, norma de regência para o benefício pleiteado, que estabelece em seu art. 7º, de forma cristalina:

Art. 7º
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

A interpretação sistemática do referido diploma legal não deixa margem para a tese de individualização por guia de execução em casos de pena privativa de liberdade unificada. O art. 13 do mesmo Decreto, que trata especificamente da comutação, exige o cumprimento de frações sobre a pena (no singular, referindo-se à pena em execução):

Art. 13.
Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

Compulsando o Atestado de Pena (id 17870896) e os cálculos homologados nos atos, verifica-se a correção da decisão agravada. O agravante possui uma pena total imposta de 56 (cinquenta e seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Considerando sua condição de não reincidente para os fins do Decreto, a fração exigida para a concessão da benesse é de 1/5 (20%). Contudo, o reeducando cumpriu, até a data da análise, apenas 9 (nove) anos e 10 (dez).

Realizando a operação matemática simples, verifica-se que o tempo cumprido pelo agravante representa aproximadamente 16% (dezesseis por cento) da pena total, patamar inferior ao de 1/5 (20%) exigido pelo Decreto Presidencial.

A tese defensiva, que busca isolar as penas dos processos nº 0804002-22.2010.8.08.0069 e nº 0002002-04.2018.8.08.0069 para alcançar o lapso temporal, violaria o tratamento isonômico e a própria lógica do sistema progressivo e de benefícios da execução penal. Permitir a comutação baseada em guias isoladas, ignorando o passivo carcerário total de mais de 56 (cinquenta e seis) anos, subverteria a finalidade da política criminal estabelecida pelo Decreto.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O agravante foi condenado a uma pena total de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, incluindo crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, e sustentava que a aplicação do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 ao inciso XV do art. 9º seria indevida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto, deve-se considerar a soma das penas de crimes diversos ou se é possível aplicar critérios de elegibilidade individualizados para cada crime, conforme o Decreto presidencial n. 12.338 /2024. III. Razões de decidir 4.
O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, no art. 7º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração de indulto e comutação de pena.
5. O art. 9º, inciso II, do mesmo Decreto, prevê a concessão de indulto coletivo apenas para penas privativas de liberdade não superiores a 12 anos, desde que cumpridos os requisitos de tempo e natureza do crime, considerando-se o somatório das penas. 6.
A jurisprudência desta corte superior é firme no sentido de que a soma das penas é necessária para verificar a adequação aos critérios objetivos estipulados no Decreto presidencial.

(...) lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo desprovido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.022.731; Proc. 2025/0282280-6; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/12/2025; DJE 18/12/2025)
(grifei)

____________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES PATRIMONIAIS E POR ROUBO MAJORADO. ART. 7º DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE UMA DAS CONDENAÇÕES. ART. 9º, XV. INAPLICABILIDADE. ART. 9 º, III. NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO EXIGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 2. O agravante sustenta que o paciente faz jus ao benefício, por se tratar de condenação por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, alegando presunção de hipossuficiência econômica e que os incisos do art. 9º do Decreto são autônomos, não podendo ser aplicados cumulativamente. (...) III. Razões de decidir 5.
O Decreto presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 7º, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de análise do indulto e da comutação, impedindo a consideração isolada de condenações específicas.
6. O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, ostentando também condenação por roubo majorado, o que afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto. 7. A hipótese do art. 9º, III, exige o cumprimento de metade da pena imposta para condenados por crimes com violência. No caso, o paciente havia cumprido apenas 5 meses e 29 dias de pena até 25/12/2024, quantum insuficiente para concessão do benefício. lV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 1.006.334; Proc. 2025/0187831-3; SC; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 04/11/2025)
(grifei)

O recorrente colaciona, ainda, julgados referentes a penas restritivas de direitos para fundamentar seu pedido. Entretanto, as penas restritivas de direitos possuem natureza distinta e execução autônoma em certos aspectos, diferentemente das penas privativas de liberdade em regime fechado, que são unificadas para todos os efeitos legais, como regime, benefícios e indulto.

Portanto, não há erro de cálculo ou injustiça na decisão de primeiro grau. O agravante, ostentando um total de pena superior a 56 (cinquenta e seis) anos e tendo cumprido cerca de 9 (nove) anos, objetivamente não alcançou o lapso temporal de 1/5 (um quinto) sobre o montante unificado, requisito indispensável para a concessão da benesse.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.